Tribunal: TJDFT
Processo: 0744432-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À FINANCEIRA PARA APURAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de penhora de até 30% da remuneração do executado e expedição de ofício à instituição financeira para apuração de direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível penhorar percentual do salário do executado, inferior a cinco salários mínimos, para satisfação de dívida não alimentar; e (ii) saber se é cabível expedir ofício à financeira para apurar direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente, visando à efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3. A regra geral do art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas salariais, visando assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do STJ admite mitigação apenas em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial. No caso, a remuneração do executado é inferior a cinco salários mínimos, patamar considerado impenhorável, pois qualquer constrição comprometeria sua subsistência.
5. Quanto ao ofício à financeira, a medida é inócua e carece de utilidade, pois os direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente não asseguram liquidez nem garantem a satisfação do crédito. A propriedade plena pertence ao credor fiduciário até a quitação integral do contrato, conforme art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/1969, incluído pela Lei no 13.043/2014, que veda bloqueio judicial sobre bens gravados com cláusula de alienação fiduciária.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 835, XII; Decreto-Lei no 911/1969, art. 7o-A (incluído pela Lei no 13.043/2014).

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1982094, AI no 0742343-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20/03/2025, DJe 10/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1936862, AI no 0731867-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17/10/2024, DJe 11/11/2024.